Tribunal: CARF
Processo: 13888.003709/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003709/2010-51
ACÓRDÃO
2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARCI COVOLAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL. VALOR DOS BENS. FACULDADE.
O art. 23 da Lei n° 9.249, de 1996, estabelece uma faculdade, ou seja, imputa
ao sócio o poder de transferir bens e direitos a título de integralização de
capital pelo valor constante de sua Declaração de Bens ou pelo valor de
mercado.
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. VALOR DE
ALIENAÇÃO.
Somente se as benfeitorias tiverem sido deduzidas como despesa de custeio
na apuração da determinação da base de cálculo do imposto da atividade
rural, o valor da alienação referente a elas será tributado como receita da
atividade rural, do contrário integram o valor de alienação para fins de
apuração do ganho de capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 230/249) interposto em face de Acórdão (e-fls.
214/223) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 150/156), referente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário 2007, por omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos (75%). O lançamento foi cientificado em 06/07/2010 (e-fls.
157). O Termo de Constatação Fiscal consta das e-fls. 144/149.
Na impugnação (e-fls. 164/179), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Ganho de capital.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 214/223):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL COM BENFEITORIAS. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Somente se as benfeitorias tiverem sido deduzidas como despesa de custeio na
apuração da determinação da base de cálculo do imposto da atividade rural, o valor
da alienação referente a elas será tributado como receita da atividade rural, do
contrário integram o valor de alienação para fins de apuração do ganho de capital.
Há necessidade de o contribuinte comprovar que ao tempo certo deduziu o valor
das benfeitorias como custo ou despesa da atividade rural. A comprovação da
realização das benfeitorias e a sua discriminação no anexo da atividade rural são
condições indispensáveis para sua integração ao custo do imóvel.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 17/02/2014 (e-fls. 226/228) e o recurso voluntário (e-
fls. 230/249) interposto em 16/01/2015 (e-fls. 230), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 17/02/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Ganho de capital. O lançamento foi efetuado em virtude de suposto ganho de
capital apurado em integralização de dois imóveis rurais ao capital social de
pessoa jurídica em 01/03/2007. Por equívoco, a integralização não se deu pelo
valor de custo (terra nua), mas pelo valor de custo acrescido do valor das
benfeitorias. Em 28/12/2007, alteração contratual retificou o valor integralizado
para o valor constante da declaração de rendimentos do sócio e deliberou pela
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
3
reavaliação espontânea desses bens e criação de conta específica de reserva de
reavaliação, conforme laudo técnico. A fiscalização considerou que a
integralização superestimada pelas benfeitorias gerou ganho de capital, contudo
esse entendimento ignora os regulares efeitos ex tunc da alteração contratual
devidamente registrada na Junta Comercial a retificar o valor de integralização,
valor este a ser fixado unicamente aos sócios e revelador do intento de se
empregar o valor histórico de aquisição e não pelo valor de mercado (Lei n°
10.406, de 2002, art. 1055, §1°). Logo, a fiscalização se apegou em alteração
contratual ineficaz, eis que retificada, havendo ausência de substrato fático para
a autuação. Além disso, é direito do recorrente efetuar a conferência pelo valor
de aquisição dos imóveis rurais (Lei n° 9.249, de 1996, art. 23), não se admitindo
tributação dupla sobre o valor das benfeitorias. O fato de o recorrente ter
conhecimento do valor de mercado não confirma a vontade de o integralizar por
esse valor, eis que a legislação admite a integralização pelo custo de aquisição
ao se lançar as ações ou cotas adquiridas pelo valor do custo de aquisição
(Decreto n° 3.000, de 1999, art. 132, §§ 1° e 2°), sendo irrelevante a ciência do
valor de mercado. Sob o prisma da pessoa jurídica, também inexiste qualquer
irregularidade e sem haver “ganho de capital”, pois o valor das benfeitorias foi
refletido em conta contábil de reserva de reavaliação, após os bens serem
reavaliados, como preconiza o §3° do artigo 182 da Lei n° 6.404, de 1976.
Acrescente-se ainda que as despesas com benfeitorias integraram o custo de
aquisição do imóvel (IN SRF n° 84, de 2001, art. 17, I, a, e II, b) e no caso em tela
houve comprovação dos dispêndios com desmatamento da terra, enleiramento
do solo, calagem e preparo do solo para agricultura, ou seja, todas despesas
umbilicalmente ligadas à própria conservação dos imóveis rurais, não tendo sido
deduzidos no âmbito da apuração do imposto decorrente da atividade rural. A
fiscalização, contudo, não averiguou tal situação e, se não compuseram o
resultado da atividade rural, com apontam fiscalização e julgadores, cabe admitir
também que o valor das benfeitorias deveria integrar o custo dos imóveis para
cômputo de eventual ganho de capital, sob pena de dupla tributação sobre o
valor das benfeitorias. Diante da ausência dessa verificação, o lançamento deve
ser cancelado.
(c) Sustentação oral. Pugna pela sustentação, conforme Regimento Interno.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
4
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/12/2014 (e-fls. 226/228), o recurso
interposto em 16/01/2015 (e-fls. 230) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Ganho de capital. O Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 144/149), acusa os seguintes
fatos:
(1) o recorrente era coproprietário dos imóveis rurais Lote Odeon 1-A, Lote Odeon 1-
B e Lote Odeon 2, adquiridos, conforme Escrituras Públicas de Venda e Compra,
em 02/03/2007, 02/03/2007 e 26/06/2003, por R$ 140.000,00 R$ 140.000,00 e
R$ 198.440,00, respectivamente, tendo, contudo, os adquirido efetivamente no
ano de 1999, havendo entrega para esses imóveis desde o ano de 1999 de DITRs
em nome do recorrente e de seus dos coproprietários;
(2) os imóveis rurais em questão foram integralizados no capital social de pessoa
jurídica em que recorrente e demais coproprietários eram os únicos sócios,
tendo constado:
(2.1) da Primeira Alteração Contratual com data de 01/03/2007, registrada
na Junta Comercial em 27/04/2007, a integralização no valor total de
R$ 24.012.000,00, sendo R$ 4.611.000,00 em moeda corrente e o
restante por meio do imóvel Lote Odeon 01, com 1.983,4ha, matricula
865, por R$ 10.000.500,00 (R$ 198.440,00 de terra nua + R$
9.802.060,00 de benfeitorias) e do imóvel Lote Odeon 02, com
1984,4ha, matricula 668, por R$ 10.000.500,00 (R$ 198.440,00 de
terra nua + R$ 9.802.060,00 de benfeitorias);
(2.2) da Terceira Alteração Contratual com data de 02/05/2007 e registro
em 17/07/2007 constou retificação da Primeira Alteração Contratual
para a integralização no valor total de R$ 24.012.000,00 pelo Lote
Odeon 1-B, com 991,7 ha, matrícula n° 2.061, desdobrada da matricula
865, por R$ 5.000.250,00 (R$ 99.220,00 de terra nua + R$ 4.901.030,00
de benfeitorias), pelo Lote Odeon 1-A, com 991,7ha, matrícula n°
2.062, desdobrada da matricula 865, por R$ 5.000.250,00 (R$
99.220,00 de terra nua + R$ 4.901.030,00 de benfeitorias), e Lote
Odeon 02, com 1.984,4 ha, matricula 668, por R$ 10.000.500,00 (R$
198.440,00 de terra nua + R$ 9.802.060,00 de benfeitorias); e
(2.3) da Quinta Alteração Contratual com data de 28/12/2007 constou a
rerratificação do contrato social para retificar a forma de
integralização dos imóveis: Lote Odeon 1-B, com 991,7 ha, matrícula
n° 2.061, desdobrada da matricula 865, por R$ 140.000,00, excluindo-
se as benfeitorias de R$ 4.860.250,00 em razão da ausência de sua
averbação na matrícula do imóvel, pelo Lote Odeon 1-A, com 991,7
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
5
ha, matrícula n° 2.062, desdobrada da matricula 865, por R$
140.000,00, excluindo-se as benfeitorias de R$ 4.860.250,00 em razão
da ausência de sua averbação na matrícula do imóvel, e Lote Odeon
02, com 1.984,4 ha, matricula 668, por R$ 198.440,00, excluindo-se as
benfeitorias de R$ 9.802.060,00 em razão da ausência de sua
averbação na matrícula do imóvel, sendo que o valor total de
benfeitorias de R$ 19.522.560,00 foi integralizado ao capital social na
forma de Reservas de Reavaliação de Imóveis.
(3) As matrículas n° 2.061 e n° 2.062 registram que os imóveis foram adquiridos nos
termos da Terceira Alteração Contratual (R$ 5.000.250,00, cada).
Diante desse conjunto provatório, a fiscalização considerou que os imóveis foram
alienados pelos valores constantes da Terceira Alteração Contratual (e-fls. 56/69), corroborada
pelas matrículas dos imóveis a constar os mesmos valores, não tendo o ato posterior à transferência,
a Quinta Alteração Contratual efetuada na pessoa jurídica o condão de afetar a anterior alienação
entabulada com a pessoa física. Assim, conclui que os imóveis Lote Odeon 1-A, Lote Odeon 1-B e
Lote Odeon 2, foram adquiridos respectivamente por R$ 140.000,00, R$ 140.000,00 e R$
198.440,00, e alienados, respectivamente, por R$ 5.000.250,00, R$ 5.000.250,00 e R$
10.000.500,00, sendo tais valores compatíveis com o de mercado evidenciado no laudo de avaliação
datado de 15/02/2007. Para a apuração do ganho de capital, destacando tratar-se de imóvel
adquirido a partir de 1997, a fiscalização adotou como custo de aquisição o valor da terra nua
declarado pelos alienantes no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição (Lotes Odeon 1-A e 1-B, R$ 265.000,00; e
Lote Odeon 2, R$ 315.000,00). Calculado o ganho de capital, a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar esclarecimentos e documentação para refutar o trabalho realizado, mas, no seu
entender, não foi apresentado nenhum elemento novo.
Nesse ponto, devemos destacar que a Terceira Alteração Contratual também se
refere às matrículas no 865 (ainda que desdobrada nas matrículas n° 2.061 e n° 2.062) e 668 e aos
imóveis Lote Odeon 01 (ainda que desdobrado nos Lotes 1-A e 1-B) e Lote Odeon 02, mantendo as
mesmas áreas em hectares e os mesmos valores em reais de terra nua e benfeitorias já constantes
da Primeira Alteração Contratual (ver e-fls. 48/49 e 56/57).
Logo, considerando-se a primeira alteração contratual, firmada em 01/03/2007 (e-
fls. 51), e a terceira alteração contratual, firmada em 02/05/2007 (e-fls. 69), especificamente no que
tocam ao valor dos imóveis integralizados e ao número de quotas integralizadas a partir dos imóveis,
não houve retificação, mas simples ratificação, tendo a fiscalização considerado o fato gerador
como ocorrido em 03/2007, com vencimento em 30/04/2007 (e-fls. 150/151).
Além disso, o recorrente não nega a imputação fiscal de que a Terceira Alteração
Contratual tenha sido a levada ao Registro de Imóveis para documentar a transferência da
propriedade dos imóveis rurais Lote Odeon 01 e Lote Odeon 02, tendo alinhavado seus argumentos
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
6
no sentido de que a Quinta Alteração Contratual firmada em 28/12/2007 e registrada em
02/01/2008 (e-fls. 74/82) produz efeitos ex nunc, de modo a revelar a efetiva integralização das
cotas da sociedade pelo valor histórico dos imóveis rurais e não pelo valor de mercado, tendo
exercido a faculdade prevista no art. 23 da Lei n° 9.249, de 1996, de transferir os imóveis rurais pelo
valor constante da respectiva declaração de bens e sendo admissível ainda a reavaliação dos imóveis
para possibilitar também a integralização de cotas na forma de Reservas de Reavaliação de Imóveis.
O recorrente argumenta ainda que, nos termos do art. 17, I, a, e II, b, da IN SRF n° 84, de 2001,
diante da comprovação de dispêndios com desmatamento da terra, enleiramento do solo, calagem
e preparo do solo para agricultura não deduzidos na apuração do imposto decorrente da atividade
rural, fatos estes não averiguados pela fiscalização
No caso concreto, houve integralização de cotas de sociedade limitada, sendo, por
conseguinte, passível a transferência dos bens imóveis, qualificada pela transcrição do título no
Registro de Imóveis, pelo valor constante da Declaração de Bens do sócio ou pelo valor de mercado
do bem (Lei n° 9.249, de 1996, art. 23) avaliado pelos próprios sócios a responder solidariamente
por até cinco anos (Código Civil, arts. 997, III, e 1.055, §1o), ou seja, sem a necessidade de avaliação
pericial, esta exigida apenas para a sociedade anônima (Lei n° 6.404, de 1976, arts. 7° e 8°).
O art. 23 da Lei n° 9.249, de 1996, estabelece uma faculdade, ou seja, imputa ao sócio
o poder discricionário de transferir bens e direitos a título de integralização de capital pelo valor
constante de sua Declaração de Bens ou pelo valor de mercado. Logo, de plano, não há como se
cogitar em erro de fato na adoção discricionária do valor de mercado.
Diante disso, como bem apontado pela fiscalização, ganha relevo que o recorrente
tinha conhecimento do valor de mercado dos imóveis, uma vez que buscou laudo pericial firmado
em 15/02/2007 para orientá-lo (e-fls. 115/124) no momento de exercício de sua faculdade, mesmo
não estando vinculado ao constante do laudo para estimar o valor de mercado na integralização das
cotas da sociedade limitada (Código Civil, arts. 997, III, e 1.055, §1o).
Uma vez exercida a faculdade de transferir os imóveis pelo valor de mercado,
exercício documentado não apenas perante a Junta Comercial na primeira alteração contratual,
ratificada pela terceira alterações contratual, mas também perante o Registro de Imóveis ao se levar
a registro a terceira alteração contratual, operou-se o fato gerador do ganho de capital pela
integralização a valor de mercado estimado para março de 2007, quando da primeira alteração do
contrato social firmada em 01/03/2007, não havendo que se falar em erro de fato, ainda que
posteriormente a alteração contratual veiculada na primeira alteração contratual e ratificada pela
terceira alteração contratual tenha sido formalmente retificada pela quinta alteração contratual, eis
que, ainda que admitida a rerratificação pela Junta Comercial, a retificação em relação exercício da
faculdade de se adotar o valor de mercado não tem o condão de gerar efeitos retroativos oponíveis
ao fisco de modo a afastar o ganho de capital, eis que a retificação não teve por objeto um erro de
fato, sendo inequívoco, no caso concreto, o caráter de alteração não meramente corretiva e a
significar alteração substantiva de cláusula contratual e de uma série de lançamentos contábeis,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
7
alteração empreendida a título de rerratificação que, a rigor1, não deveria ter sido deferida pela
Junta Comercial.
Por outro lado, o argumento de o lançamento não prosperar em razão de a
fiscalização não ter averiguado se o resultado da atividade rural teria composto ou não o resultado
da atividade rural não vinga. Isso porque, os imóveis Lote Odeon 01 (ou 1A e 1B) e Lote Odeon 02
nem ao menos constaram do Demonstrativo da Atividade Rural do ano-calendário de 2007 (e-fls.
137/143) e apenas os imóveis Lote Odeon 1A e 1B constaram da Declaração de Bens do ano-
calendário de 2007 e como adquiridos e alienados durante o próprio ano de 2007. E, principalmente,
porque cabia à recorrente provar o alegado fato impeditivo/modificativo do lançamento (Decreto
n° 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4°; Lei n° 5.869, de 1973, art. 333, II; e Lei n° 13.105, de 2015, arts.
15 e 373, II).
O conjunto probatório revela descuido por parte do recorrente para com suas
informações fiscais e patrimoniais, sendo que, desde a aquisição dos imóveis em 1999, apresentou
DITRs para os imóveis Lote Odeon 01 e 02, mas o imóvel rural Lote Odeon 02, matrícula 668, como
já adiantado, nem consta de sua Declaração de Bens da Declaração do Imposto de Renda do ano-
calendário de 2007 (e-fls. 129/134) e o imóvel rural Lote Odeon 01, matricula 865, consta da
Declaração de Bens da Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário de 2007, mas referido
enquanto Odeon 1B e Odeon 1A, ou seja, já desdobrado nas matrículas 2061 e 2062, sendo
informado como adquirido no próprio ano de 2007 e alienado também no próprio ano de 2007
(situação informada como zerada tanto em 31/12/2006 como em 31/12/2007) e na discriminação
de ambos especifica-se a aquisição por um valor total de R$ 140.000,00, correspondendo ao
recorrente uma parte ideal de 1/3, e a baixa em 24/07/07 por integralização em capital social de
pessoa jurídica (e-fls. 134).
Não há nos autos prova de ter o recorrente incorrido nas alegadas benfeitorias
(desmatamento, enleiramento, calagem e preparo do solo para agricultura; nominadas nas e-fls. 49,
57, 58 e 59). Não há documentação relativa ao custo com benfeitorias e nem ao menos livro-caixa
da atividade rural. A circunstância de as despesas invocadas constituírem-se, em tese, de despesas
ligadas à exploração e conservação dos imóveis rurais não se constitui em prova de ter o recorrente
efetivamente nelas incorrido e nem de seu valor.
Note-se ainda haver discrepância no valor do preço dos imóveis Lote Odeon 1A e 1B
informado nas Escrituras Públicas de Compra e Venda firmadas em 02/03/2007 (preço R$
140.000,00, e-fls. 21 e 31; mas para fins de ITBI, avaliou-se em R$ 150.000,00, e-fls. 22 e 32) e na
Declaração de Bens do ano-calendário 2007 (R$ 140.000,00) para com o valor da terra nua

1 O entendimento em questão foi posteriormente explicitado no parágrafo único do art. 119 da Instrução Normativa
DREI No 81, de 10 de junho de 2020, ao estabelecer que qualquer solicitação de rerratificação que caracterize
alteração de cláusulas e ou promova alterações que não sejam meramente corretivas, serão indeferidas. Além disso, o
parágrafo único do art. 117 da mesma IN conceitua como vício sanável por rerratificação o decorrente de erros
materiais ou procedimentais que possam ser retificados ou convalidados, desde que não firam a essência do ato, não
acarretem lesão ao interesse público, prejuízo a terceiros ou insegurança quanto às informações prestadas pelas
Juntas Comerciais.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
8
informado na DITR do ano de 1999 (R$ 265.000,00, constante da DITR e adotado pela fiscalização
na apuração do ganho de capital), bem como para como o indicado no Laudo Técnico de 15 de
fevereiro de 2007 (R$ 13.648.271,00, e-fls. 121; sendo que para o Lote Odeon 02, o valor apurado
no laudo foi de R$ 13.655.152,75).
Nesse contexto de insuficiência e inconsistência na documentação apresentada pelo
contribuinte, sob o aspecto fático apresenta-se como razoável a adoção pela fiscalização do custo
de aquisição do documento mais próximo do momento de aquisição dos imóveis em 1999, ou seja,
a adoção do valor da terra nua informado na DITR do ano de 1999 (Lote Odeon 01 = R$ 265.000,00,
ou seja, Lote 1A e 1B = R$ 132.500,00; e Lote Odeon 02 = R$ 315.000,00) (e-fls. 147/148) e do valor
total de alienação constante do documento efetivamente levado ao Registro de Imóveis, ou seja, da
terceira alteração contratual a ratificar o valor já constante da primeira alteração contratual (Lote
Odeon 01, R$ 10.000.500,00; e Lote Odeon 02, R$ 10.000.500,00).
Destarte, independentemente da questão de haver ou não impossibilidade jurídica
de se promover a retificação nos atos societários veiculada na quinta alteração contratual e de tal
alteração ser capaz de interferir ou não na caracterização do fato gerador tributário, impõe-se a
constatação de que o recorrente nem ao menos apresenta prova capaz de demonstrar que a
realidade dos fatos ampararia um alegado erro no valor das alienações.
Nesse sentido, decidiu-se, por unanimidade de votos, em face de outro
coproprietário, conforme aflora do voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2402-
006.148, de 8 de maio de 2018, transcrevo do voto condutor:
Ao contrário do que alega o Recorrente, o lançamento não se baseou na
impossibilidade jurídica de se promover um ajuste nos atos societários, eis que tal
ajuste se faz legalmente, se realizado de acordo com a realidade dos fatos.
Percebe-se da leitura do Auto de Infração que o Agente fiscal, ante a tantas
divergências, tomou por base a informação mais segura disponível, aquela com fé
pública, qual seja, os valores registrados no Registro Geral de Imóveis, documento
que constitui a alienação do bem e, de forma definitiva, promove o rompimento da
relação patrimonial entre o Recorrente e os imóveis em questão.
Neste documento, restou consolidado o valor de alienação dos imóveis em
conformidade com a operação descrita na Terceira alteração contratual. Para
definir o custo real de aquisição dos imóveis, observando o disposto na Lei 9.393/96
adotou o segundo elemento de maior credibilidade probatória disponível, ao tomar
por base o valor declarado pelo Recorrente em dia DITR.
Considerando a inexistência de provas, conformadas por meio de documentos
hábeis e idôneos, no sentido da existência de benfeitorias nos valores declarados e
não considerados pelo Agente Fiscal, não há como tomar tais valores como custo
da atividade rural ou de aquisição de modo a deduzi-los da base de cálculo tomada
pelo fisco para quantificação do ganho de capital rejeitado, eis que não há certeza
de que o valor da operação não seja o valor da própria VTN.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.852 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003709/2010-51
9
Compreende-se que existem gastos para o preparo e apresto do solo para que se
aconteça o efeito do trabalho rural, no entanto, não se compreende é como tais
benfeitorias, avaliadas em tão alto valor, sequer poderiam ser comprovadas eis
que, além de não constar dos autos qualquer registro em declarações fiscais
obrigatórias, mesmo depois da decisão recorrida ter registrado este fato,
contribuinte não juntou uma única nota fiscal de serviços ou bens investidos na
terra nua em foco.
Ao deixar de prestar as informações relativas a DIRT, CAFIR, deixar de Adotar Livro
Caixa da Atividade Rural e registrar tais operações ou mesmo indicar tais bens em
sua declaração de ajuste anual, o recorrente tornou inviável a desconstituição da
presunção formada pelo auto de infração.
Importante registrar que, nestes casos, o ônus da prova recai sobre o sujeito
passivo nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Por fim, destaque-se que, não tendo o recorrente demonstrado a dedução das
benfeitorias como despesa de custeio na determinação da base de cálculo do imposto da atividade
rural, não há que se falar na tributação do valor de alienação referente às benfeitorias como receita
da atividade rural.
Assim, integrando as benfeitorias o custo de aquisição, e inexistindo valor da terra
nua de alienação declarado em Documento de Informação e Apuração do ITR - Diat para o ano de
2007 ao tempo da ocorrência do fato gerador do ganho de capital em 03/2007 e dispondo a
fiscalização das Diats do ano de 1999, documentos estes a gerar um maior convencimento em
relação às aquisições efetuadas em 1999, quando comparadas com as Escrituras Públicas a
informarem aquisição em datas posteriores, apresenta-se como admissível a apuração do ganho de
capital empreendida pela fiscalização a partir da diferença entre o valor total recebido na alienação
(terra nua mais benfeitorias) e o valor da terra nua ao tempo da aquisição informado no Diat
entregue em 1999, não tendo o contribuinte apresentado documentação a demonstrar o custo das
benfeitorias para sua integração ao custo de aquisição. Em especial, quando se considera que o
contribuinte foi expressamente intimado a se manifestar sobre a apuração em tela e a apresentar
esclarecimentos e documentos que a refutasse, mas nem com a impugnação foi apresenta prova
capaz de comprovar os dispêndios com desmatamento da terra, enleiramento do solo, calagem e
preparo do solo para agricultura. Reitere-se que a circunstância de as despesas invocadas estarem
ligadas à exploração e conservação dos imóveis rurais não se constitui em prova de ter o recorrente
efetivamente nelas incorrido e nem de seu valor.
Por fim, houve sustentação oral.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 269
DF CARF MF
Original